Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707100-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, ALANA DOS SANTOS CANHETE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 39181212). Ali restou expresso pela Apelada como Interesse do Interesse de Agir e Impugnação específica da sentença. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator